Tribunal: TJES
Processo: 0000686-85.2015.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000686-85.2015.8.08.0060
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE LUIZ TORRES LOPES
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL, CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEI FEDERAL Nº. 8.429/1992 - LEI FEDERAL Nº. 14.230/2021 - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA PROLATADA ANTES DE DEFLAGRADA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA COM O ELEMENTO DOLO – IRRETROATIVIDADE - ART. 23, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021 –
ERROR IN PROCEDENDO
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992) passou por significativas modificações a partir da edição da Lei Federal nº 14.230/2021, dentre elas, está a criação da prescrição intercorrente a ser aplicável nas demandas desta natureza, bem como a extinção da condenação por atos administrativos praticados na modalidade "culposa".

2.
O
Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo ARE nº 843989
(T
ema 1199
), fixou tese de repercussão geral de que o novo regime prescricional previsto na Lei Federal nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

3. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa – a presença do elemento subjetivo "dolo".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000686-85.2015.8.08.0060

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSE LUIZ TORRES LOPES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante o relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença de fls. 327/328-verso, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Atílio Vivacqua, que julgou extinta a “ação civil pública por ato de improbidade administrativa” ajuizada em desfavor de JOSÉ LUIZ TORRES LOPES, ora Apelado, por reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 23, §§ 4º e 5º, da Lei Federal nº 8.429/92.

Pelas razões recursais de fls. 330/334, sustenta o Apelante, em síntese, a inocorrência da prescrição no caso vertente, devendo a sentença vergastada ser anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito.

Infere-se do relato exordial que JOSÉ LUIZ TORRES LOPES (Apelado), responsável pela celebração e execução do convênio nº 040/2003, firmado entre o Estado do Espirito Santo (através da Secretaria de Estado do Trabalho e Assistência Social do Estado do Espirito Santo – SETADES) e o Município de Atílio Vivacqua (por meio da Secretaria Municipal de Ação Social e referente ao projeto de
“
Geração de Renda para as Famílias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI/PROGER II”), deixou de dar integral cumprimento àquele convênio, causando prejuízos ao erário municipal.

Diante de tal panorama, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Apelante) ajuizou a presente demanda em face de JOSÉ LUIZ TORRES LOPES (Apelado), em decorrência de supostos atos de improbidade administrativa por si praticados quando da execução do referido projeto de “Geração de Renda para as Famílias do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI/PROGER II (objeto do convênio nº 040/2003, já mencionado), os quais (atos) foram apurados no inquérito civil nº MPES-060.12.12.064770-4.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença hostilizada, reconheceu a prescrição intercorrente, consignando que, “após as alterações promovidas pela lei nº 14.230/21, nota-se que a pretensão aqui deduzida se encontra prescrita conforme dispõe o art. 23 da lei nº 8.429/92. Diante de tal panorama, tendo em vista que a distribuição da ação ocorreu na data de 02/07/2015, percebe-se que já se passaram mais de 04 (quatro) anos sem que tenha havido qualquer condenação ou apreciação do pedido por parte do Estado, razão pela qual o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.”

Feito esse escorço fático-processual, de logo registro que a irresignação recursal comporta provimento pelas razões que passo a expender.

É cediço que a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992) passou por significativas modificações a partir da edição da Lei Federal nº 14.230/2021, dentre as quais está a instituição da prescrição intercorrente a ser aplicável nas demandas desta natureza, bem como a extinção da condenação por atos administrativos praticados na modalidade "culposa".

A esse respeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo - ARE nº 843989, do qual emana o tema 1199 -
“
Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente” -
fixou tese de repercussão geral de que o novo regime prescricional previsto na Lei Federal nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, ressalvados os atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
.”

Veja-se:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO
;

2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa – é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(STF, ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-251, DIVULG 09-12-2022, PUBLIC 12-12-2022). (g.n).

Nesta intelecção, à luz do precedente vinculante, e conquanto a presente demanda tenha sido ajuizada no ano de 2015, não há se falar em aplicação dos marcos temporais previstos no art. 23, §§ 4º e 5º, da Lei Federal nº 14.230/2021, mormente porque no caso
sub examine
não há retroatividade da norma, eis que incide, nessa seara, o princípio do
t
empus regit actum.

Premente aludir, ainda, consoante assenta a hodierna jurisprudência deste Sodalício, que
“
não é cabível absolver o apelante de forma imediata pela extinção da modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, porque

incumbe averiguar a existência de dolo
.
Precedente do Supremo Tribunal Federal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 038090051434, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 19/06/2023). (g.n).

No caso vertente, todavia, verifica-se que o Juízo
a quo
proferiu sentença antes de deflagrar a instrução probatória, inexistindo, por corolário, conjunto probatório assaz à apuração dos atos praticados pelo Apelado, com vistas a comprovar
a existência, ou não, do elemento subjetivo dolo.

Com efeito, a extinção prematura do processo sem a realização da instrução probatória viola o devido processo legal, ensejando a nulidade da sentença.

E, na esteira do entendimento perfilhado, decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento de caso análogo ao dos autos, cuja ementa transcrevo abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO . DISCUSSÃO SOBRE LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUNTADAS À INICIAL DESVINCULADAS DA DECISÃO PROFERIDA NO RHC 41.931-ES.
SENTENÇA PROLATADA ANTES DE ULTIMADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INVALIDAÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE.

RECURSO PROVIDO
E REMESSA PREJUDICADA.

I- A garantia constitucional do devido processo legal abrange, em seu conteúdo material, o direito à prova, isto é, a faculdade de produzir e de requerer a produção de provas, que somente poderão ser recusadas, mediante decisão judicial fundamentada, se e quando ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

II-
A extinção prematura do processo, sem a realização da instrução probatória e quando já superada a fase de admissibilidade da demanda, revela-se equivocada e violadora do devido processo legal, haja vista ter subtraído do autor da ação o direito de comprovar a sua tese sem a utilização da prova considerada ilícita.

III-
Não é possível o acolhimento do argumento dos Apelados de que houve a ocorrência da prescrição intercorrente no caso sub examine, uma vez que, consoante entendimento do E. Supremo Tribunal Federal (Tema nº 1.199), o novo regime prescricional previsto na Lei Federal nº 14.230, de 25/10/2021, não tem retroatividade, sendo aplicado apenas a partir da sua publicação
.

IV- Por já ter sido em momento anterior apreciada a matéria atinente ao pleito de desbloqueio do bem apontado como sendo de família, não sendo este tema revisitado na sentença prolatada pelo Magistrado a quo, considera-se, ainda que se trate de matéria de ordem pública, que
eventual reanálise da questão deverá ser submetida ao crivo do Juiz atuante em primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

V- Recurso provido. Remessa prejudicada.”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024070599576, Relator: Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2023, Data da Publicação no Diário: 08/03/2023) (g.n).

Nesta senda, pondo em relevo a tese vinculante fixada pelo Excelso Supremo Tribunal de Justiça, há que afastar a aplicação da prescrição intercorrente ao presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 11/7/2023.

Sessão do dia 11.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.